Tribunal: TJSP
Processo: 1522270-22.2022.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos infringentes- Fragilidade probatória relativa à autoria quanto a imputação de roubos, diante da inexistência de seguro reconhecimento pessoal dos embargantes- Aprisionamento em flagrante ocorrido pouco tempo após a prática de roubos que envolveram, igualmente, sequestro das vítimas- Apreensão de telefone celular utilizado por um dos detidos que permitiu a localização da vítima e

Ementa:
Embargos infringentes- Fragilidade probatória relativa à autoria quanto a imputação de roubos, diante da inexistência de seguro reconhecimento pessoal dos embargantes- Aprisionamento em flagrante ocorrido pouco tempo após a prática de roubos que envolveram, igualmente, sequestro das vítimas- Apreensão de telefone celular utilizado por um dos detidos que permitiu a localização da vítima e negociação de sua libertação- Evidência de que o roubo ainda transcorria- Participação dos embargantes evidenciada e responsabilidade penal decorrente da força do artigo 29 do Código Penal- Embargos conhecidos e rejeitados.